Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-71.2019.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001298-71.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (APELADO), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - CPF: 033.464.374-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GERALDO MARTINS DO CARMO - CPF: 004.936.866-49 (APELANTE), RICARDO VENDRAMINE CAETANO - CPF: 156.131.728-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - CPF: 033.464.374-00 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - CPF: 057.195.654-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DE DETERMINAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A OUTRO APELO APENAS PARA ANULAR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO COM A CONEXA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA APELADA TECNICAMENTE ACERTADA NESSE PARTICULAR – POSTERIOR ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O ATO SENTENCIAL E INCLUIR ORDEM DE IMISSÃO DO BANCO/APELADO NA POSSE DA ÁREA OBJETO DA LIDE – DESCABIMENTO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUDICIALMENTE PROIBIDA DE IMITIR-SE NA POSSE DA ÁREA ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PREVALÊNCIA À SOLUÇÃO DO DIREITO MATERIAL POSSESSÓRIO PRETENDIDO EM LITÍGIO EM DETRIMENTO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ÓBICE DESCOMEDIDO – CAUSA MADURA QUE DISPENSA O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – MANUTENÇÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DAS SENTENÇAS PROFERIDAS NAS AÇÕES CONEXAS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando a causa madura e pronta para o julgamento de mérito, já com todos os elementos necessários à solução da controvérsia, é cabível o imediato julgamento do mérito do pedido, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. 2. Ainda que o pedido de cumprimento provisório de sentença indique título executivo judicial sem ordem judicial expressa de desocupação do imóvel a ser cumprida, o formalismo processual de modo algum pode ser interpretado de maneira desvinculada de sua finalidade, sobretudo quando representar óbice descomedido ao exequente, considerando que a sentença que extinguiu o feito executivo foi complementada pelo acolhimento de embargos de declaração para acrescentar ordem de imissão do Banco/apelado na posse da área objeto da lide, mesmo havendo vigente e expressa proibição dessa providência antes do trânsito em julgado da conexa ação declaratória de nulidade, impondo-se a solução do direito material em litígio em detrimento da inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERALDO MARTINS DO CARMO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. nº 0001298-71.2019.8.11.0004), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO S.A., declarou extinta a execução nos moldes do art. 925 do CPC, em razão da ausência de título com natureza executiva, anotando expressamente o magistrado que após ter “
lido e relido o acórdão do TJMT
(proferido no RAC n.º 24.781/2018)
,

em nenhum momento houve comando cuja execução é pretendida, qual seja, obrigação de fazer consistente em desocupar parte de área e a consequente imissão de posse ao exequente
”, e, na sequência, acolheu os aclaratórios interpostos pelo Banco/apelado, a fim de “
determinar que o embargado/requerente desocupe a área de 110,54 hectares (área de confinamento pecuário), objeto da matrícula nº 59.065, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, como parte integrante da Fazenda Eldorado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100 mil
” (cf. Id. nº 129135991 - Pág. 16 e Id. nº 129135999 - Pág. 35).

O exequente/apelante GERALDO MARTINS DO CARMO defende o cabimento da via eleita para requerer a posse da Fazenda Eldorado porque embora “
não tenha havido ordem expressa no sentido
(do Banco Bradesco)
desocupar a área, não havia dúvida alguma que o v.acórdão
(proferido no RAC nº 24.781/2018)
negou ao Banco Bradesco o direito de se imitir na posse
” do imóvel ao cassar a sentença de 1º grau que havia julgado procedente a ação de
Imissão na Posse
em favor do Banco/apelado, e porque, ademais, não havia como o v. acórdão estabelecer “
que o Bradesco desocupasse a área porque até a data
(do julgamento da ação),
ele não estava ocupando o referido local
”, sendo absolutamente “
inegável que houve ofensa ao comando judicial
” pelo Juízo de origem ao manter o Banco/apelado na posse do imóvel mesmo com a cassação da sentença.

Sob outra frente, repreende o acolhimento dos aclaratórios que deferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel em favor do Banco Bradesco, a uma porque “
o pedido não foi formalizado na fase cognitiva do processo
”, e não tendo sido, sequer poderia o Banco/apelado suscitar a questão com base em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, e depois porque o fundamento fulcral do acolhimento dos aclaratórios é a extinção da reclamação aviada pelo apelante (Proc. nº 1004055-33.2019.8.11.0000) que acabou por cassar a liminar proferida no procedimento deferindo o pleito antecipatório para que o apelante Geraldo permanecesse “
na posse integral da Fazenda Eldorado até o julgamento das ações declaratória e imissão de posse
”, ou seja, não havia nenhum outro amparo legal que desse guarida ao direito possessório suscitado pelo Banco/executado/apelado, senão a mera perda dos efeitos da liminar deferida na reclamação em favor do apelante Geraldo, que, diga-se de passagem, somente foi extinta “por seu não cabimento”, contexto que em nada afetaria o direito de ter a posse do imóvel decorrente da cassação da sentença na ação de Imissão na Posse.

Pede, sob esses fundamentos, a cassação da sentença recorrida, e, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC, seja reconhecida a existência do título executivo, assegurando ao exequente/apelante

“
a posse integral da Fazenda Eldorado (compreendido pelas matrículas 59.064, 59.065 e 59.066), inclusive com relação a área de confinamento localizada na matrícula 59.065 no total de 110,54ha, direito este que lhe fora expressamente conferido no acórdão exequendo (apelação 24.781/2018)
”; alternativamente, pugna pelo reconhecimento do título executivo com a devolução dos autos à origem, ou, então, seja dado parcial provimento ao apelo a fim de que seja reformada a “
sentença na parte em que determinou a reintegração de posse deferida ao apelado/Bradesco
, (e para manter)
o apelante na posse integral da Fazenda Eldorado, inclusive da área destinada ao confinamento de bovinos
” (cf. Id. nº 129135999 - Pág. 91/124).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado dá pontual combate aos argumentos recursais e pugna pelo integral desprovimento do apelo (cf. Id. nº 129135999 - Pág. 48/86 e Id. nº 129135999 - Pág. 130/137).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que a controvérsia entre as partes definitivamente não é nenhuma novidade para este eg. Sodalício que em outras oportunidades analisou todos os aspectos da celeuma
sub examine
, merecendo destaque os excertos do voto que conduziram o julgamento do recurso de agravo interno nº
1025199-29.2020.8.11.0000, interposto contra decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, daí porque sua relevância.

O voto condutor destrincha o quadro fático que se insere a lide, ponderando a inadequação da via eleita para exigir a posse do bem e a plausibilidade do direito material possessório pretendido pelo exequente/apelante Geraldo Martins do Carmo, e é justamente essa contenda que necessita maiores elucubrações, senão vejamos,
in verbis
:

“(...) Nos idos de 2010, a empresa “Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda.” celebrou com Banco Bradesco o contrato de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 237/33/813/006, no vultoso valor de R$ 30 milhões; para além da garantia fidejussória, os avalistas Gilberto Romanato e sua esposa Eliana destacaram de seu patrimônio imobiliário a propriedade da Fazenda Eldorado e deram-na em garantia fiduciária ao pagamento da dívida, com expressa aquiescência do arrendatário Eduardo Alves de Moura, que também figurou como avalista da operação bancária.

Pouco tempo depois da constituição da garantia fiduciária, Gilberto Romanato e sua esposa celebraram contrato de promessa de compra e venda da Fazenda Eldorado com Geraldo Martins do Carmo e sua esposa Elisa Augusta Machado Martins, transmitindo-lhes imediatamente a posse direta do imóvel.

Sobrevindo inadimplemento, o Banco Bradesco deflagrou procedimento de excussão da garantia fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97, e, em 30/08/2013, consolidou em suas mãos a propriedade do imóvel, concitou o arrendatário Eduardo a celebrar consigo aditivos ao contrato de arrendamento da área, “a partir de 2015”, e passou a adotar atos tendentes à expropriação do bem para fins de se pagar, realizando dois leilões, mas sem sucesso prático.

Os promitentes compradores Geraldo e Elisa Martins, então, ajuizaram ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico” (Proc. nº 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906), arguindo, entre várias particularidades, nulidade da própria constituição da garantia fiduciária, já que o gravame não fora constituído para fins de aquisição do imóvel e sim para conferir respaldo às operações de crédito (mútuo).

No início do ano seguinte, em 2014, o Banco Bradesco ajuizou ação de “Imissão na Posse” contra os Romanato e os Martins (Proc. nº 0006442-02.2014.811.0004 – Código 185196), e obteve decisão liminar favorável para se ver imitido na posse da integralidade dos mais de dez mil hectares que compõem a Fazenda Eldorado, conferindo aos Martins, possuidores e réus naquela lide, prazo de 60 dias para desocupação.

Geraldo Martins do Carmo e sua esposa Elisa interpuseram o Agravo de Instrumento nº 91.189/2014, e o acórdão nele proferido é, sem dúvidas, o pronunciamento jurisdicional mais importante para a solução da questão posta em análise.

Cito, a propósito, poucos trechos do muito extenso voto condutor do aresto:

“
Ora, a Lei nº 9.514, de 20.11.1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), regrou a constituição da alienação fiduciária de coisa imóvel especificamente para os contratos celebrados no âmbito do SFI, ou seja, exclusivamente para as “operações de financiamento imobiliário em geral”, conforme expressamente proclama o art. 4, “caput”, da citada lei, cabendo mencionar que, para bem frisar a vocação regulatória específica da citada lei, o legislador pronuncia, ao longo do texto legal, 12 vezes à expressão “financiamento imobiliário”, sendo esta, aliás, a designação emblemática da Seção III da referida lei, além mencionar várias outras flexões semânticas similares, como “recebíveis imobiliários” (5 vezes) e “crédito imobiliário” em mais de 8 vezes.

Significa dizer que o regime da Lei nº 9.514/97 é aplicável tão-somente às concessões de crédito feita pelos agentes financeiros que atuam no SFI (Seção II), e apenas àquelas destinadas à aquisição de imóveis, ficando o próprio imóvel financiado gravado pelo ônus fiduciário na forma do referido diploma legal, e quando vencida “e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos (do art. 26) a propriedade do imóvel (financiado) em nome do fiduciário” (art. 26, “caput”). (...)

Ora, o que as partes celebraram, no caso, foi típico mútuo bancário, concedido, e refinanciado, para fomento de atividade empresarial geral, e nessa operação de mútuo convencional um imóvel dos coobrigados, à semelhança de uma hipoteca, foi dado em garantia real da operação em evidente reforço à garantia fidejussória prestada pelos avalistas Gilberto e Eliana; significa dizer que, malgrado o gravame tenha sido pomposamente batizado de “alienação fiduciária em garantia”, disso parece não se tratar em essência, ou pelo menos a natureza do financiamento – Cédula de Crédito Bancário concessiva de mútuo destinado, não à aquisição de imóvel (Lei nº 9.514/97), mas ao fomento de atividade mercantil/empresarial) –, não possibilita a constituição do gravame fiduciário, não de modo a atrair a incidência e tutela das normas da Lei nº 9.514/97.

Sob esse enfoque, ou seja, caso se julgue, em última instância jurisdicional, que o regime da Lei nº 9.514/97 não se aplica à garantia que hoje recai sobre a Fazenda Eldorado, pois, repita-se, o Banco não concedeu aos mutuários originários crédito para a finalidade específica da aquisição de qualquer imóvel determinado, então, nesse caso, o Banco/agravado não poderia jamais ter adotado, sob a enganosa designação formal de “credor fiduciário”, as drásticas medidas até aqui já empregadas (consolidação da propriedade pelo efeito do inadimplemento e da mera notificação formal averbada; percepção de renda pela utilização do bem enquanto não restituído à posse do credor; leilão extrajudicial, imissão possessória etc), já que essas providências só têm cabimento quando o contrato (mútuo) é regulado pela Lei nº 9.514/97, ou seja, quando há concessão de crédito destinado a financiamento imobiliário, e no caso, como já repisado, o que houve foi celebração de mútuo bancário comum para o fomento de atividade empresarial regular, hipótese em que o imóvel, apesar da designação formal equívoca do nome atribuído à garantia, só pode ter sido gravado por cláusula de garantia real regular, tipo hipotecária, cuja excussão jamais faculta ao credor a adoção das medidas já praticadas pelo BRADESCO no caso presente. (...)

O caso presente se apresenta muito mais cativo de incertezas e inseguranças do que do necessário caráter inequívoco do direito alegado, sendo, pois, absolutamente recomendável que se aguarde a finalização da instrução, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível.
(...)

Sob qualquer enfoque – contratual, legal, probatório, processual etc –, o contexto impõe, sem dúvida alguma, resposta negativa a essas indagações, razão pela qual provejo em parte o recurso para revogar a decisão agravada e afastar a concessão do provimento antecipatório da tutela jurisdicional, excluindo, ao menos por enquanto, a possibilidade da imissão possessória do Banco na base física da Fazenda Eldorado, até que, em sendo o caso, sobrevenha o final e definitivo julgamento da ação anulatória intentada pelos agravantes contra os agravados
” (grifei e destaquei).

Mesmo tendo grifado e destacado, cabe frisar: o acórdão proferido no RAI nº 91.189/2018 proibiu “a imissão possessória do Banco na base física da Fazenda Eldorado até que (...) sobrevenha o final e definitivo julgamento da ação anulatória” em apenso.

O aresto foi proferido na Sessão de Julgamento do dia 09/12/2014, e, nesse momento, Geraldo Martins do Carmo e sua esposa exerciam posse direta da Fazenda Eldorado, com exceção da área de confinamento arrendada a Eduardo Alves de Moura.

Quase um ano depois, em 10/11/2015, quando realizada audiência de instrução e julgamento nos autos da ação de Imissão na Posse, o MM. Juiz proferiu sentença de procedência do pedido e ordenou aos Martins que desocupassem o imóvel no prazo de dez dias, contados a partir daquela data, pois já sairiam intimados do ato.

Antes do decurso desse ínterim, os Martins interpuseram o Recurso de Apelação Cível que posteriormente seria autuado sob o nº 24.781/2018, mas, consoante decisão proferida em 17/11/2015, o MM. Juiz recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo; pouquíssimos dias depois, os Martins interpuseram também o RAI nº 166.627/2015, sendo que, em 27/11/2015, mais uma vez o Tribunal congelou o quadro fático, conferindo efeito suspensivo ao apelo e ao agravo. A ordem de imissão do Banco na posse não havia sido cumprida.

Paralelamente, cinco meses depois, o arrendatário Eduardo voltou à cena ao ajuizar ação de Reintegração de Posse c/c Interdito Proibitório contra Geraldo Martins do Carmo, Geraldo Martins do Carmo Júnior e Bernardo Mazzutti (Proc. nº 3824-16.2016.811.0004 – Código 221606).

Segundo consta do relatório da decisão liminar proferida naqueles autos, as reiteradas moléstias ao direito possessório do arrendatário Eduardo consistiram na troca da “fechadura da porta de acesso da sala de reunião do escritório (...) para forçar uma reunião com o autor a fim de solucionar a situação do arrendamento”, no envio de “uma notificação premonitória (...) requerendo a realização de novo contrato de arrendamento”, na remoção de “cerca de posse entre o confinamento e a área agrícola” da Fazenda Eldorado, e, por fim, na construção de outra cerca nova em seu lugar.

A decisão deferitória do pedido de liminar foi mantida por esta Corte de Justiça quando do desprovimento do RAI nº 97.424/2016 e rejeição dos Embargos de Declaração nº 170.154/2016.

De volta à ação de imissão na posse ajuizada pelo Banco Bradesco, após vários entraves e muitas idas e vindas, o apelo aportou nesse Sodalício somente março de 2018, quando a situação era a mesma (Geraldo Martins do Carmo exercendo posse sobre quase toda a Fazenda Eldorado, com exceção à área de confinamento, ainda arrendada a Eduardo), finalmente recebendo autuação sob o nº 24.781/2018.

Três meses depois, em junho, o apelo foi provido para cassar a r. sentença e “determinar que outra seja proferida em julgamento simultâneo à ação de nulidade do pacto fiduciário”, destacando-se os seguintes fundamentos:

“
A medida processual mais adequada, aliás, já indicada quando do julgamento do RAI nº 91.189/2014, significando que, adotá-la aqui, nada mais se faz do que assegurar respeito e cumprimento ao acertamento jurisdicional operado pelo Tribunal quando do julgamento daquele recurso, consiste na declaração de nulidade da presente sentença, com ordem de suspensão do processo “até o julgamento final da ação declaratória de nulidade n. 9758-57.2013.8.11.0004 (...) junto à 3a Vara Cível de Barra do Garças, MT, visto que a decisão final desta ação depende do julgamento das matérias e questões enfrentadas naquela demanda declaratória de nulidade” (cf. fls. 563).

O CPC/2015 alterou a compleição do instituto da conexão, pois, embora dispondo que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido (não mais o “objeto”, conforme dispunha o art. 103 do CPC/1973) ou a causa de pedir, ou seja, quando ambas as lides envolverem a mesma relação jurídica subjacente, a necessidade da reunião de processos para a realização de julgamento simultâneo – razão de ser do instituto –, conta agora com o elastério conferido a essa providência pelo §3º do art. 55 do CPC/2015, que ordena sejam “reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (grifei).

Ou seja, já não se exige mais agora a exclusiva e estrita coincidência de partes, pedido (objeto) e causa de pedir entre as duas demandas para que sejam elas reputadas “conexas” de modo a justificar a reunião processual e o julgamento simultâneo com vistas à exclusão de decisões conflitantes; sob a nova roupagem jurídica do instituto, “mesmo sem conexão (típica) entre eles”, os processos devem ser (“serão”) reunidos para julgamento conjunto desde “que possam gerar (mero) risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente” (CPC, art. 55, §3º, grifei).

E foi exatamente para afastar o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias” que o julgamento do RAI nº 91.189/2014 impôs a realização do julgamento simultâneo das ações declaratória e de imissão de posse, porque, sendo flagrante a relação de conexidade entre ambas, o que seria da sorte da sentença que, prolatada com açodada ânsia antes do julgamento do pedido declaratório de nulidade, fosse depois confrontada com o dispositivo da sentença que, contraditoriamente, concluísse justamente pela procedência do pleito anulatório, instaurando, entre as duas conclusões jurisdicionais, conflito lógico, jurídico e material absolutamente insuscetível de composição?

Por todo o exposto, acolho em parte as razões do apelo dos réus Geraldo Martins do Carmo e sua esposa Elisa Augusta Machado Martins, fazendo-o para cassar a sentença apelada, e, na forma do art. 55, §3º, do CPC, determinar que outra seja proferida em julgamento simultâneo à ação de nulidade do pacto fiduciário; consequentemente, reverto a sucumbência em desfavor do Banco e dos corréus Gilberto Romanato e sua esposa Eliana Moreira da Silva Romanato, que foram excluídos prematuramente do processo e que deverão continuar integrando o polo passivo até final decisão de ambas as lides
” (grifei).

Encerra-se aqui a retrospectiva fática relevante, pois essa é a origem dos sucessivos e reiterados equívocos que culminaram na necessidade de nova e cansativa intervenção do Tribunal para novo congelamento do quadro fático mediante atribuição de efeito suspensivo ao apelo. A atecnia contumaz e generalizada, porém, tem explicações que vão muito além disso.

É que, em 29/10/2018, após resilição do contrato de arrendamento, o arrendatário Eduardo Alves de Moura entregou a posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado diretamente ao Banco, com quem relembre-se, já mantinha longeva relação jurídica, tendo inclusive figurado como avalista naquele contrato de empréstimo de capital de giro cujo inadimplemento inaugurou a odisseia da excussão da garantia fiduciária.

Menos de um mês depois, em 27/11/2018, esta Corte rejeitou os declaratórios opostos contra o acórdão de provimento do apelo (RED nº 59.373/2018).

Geraldo Martins do Carmo, promitente comprador da integralidade da Fazenda Eldorado, inclusive da área de confinamento, sentiu-se logrado pelo arrendatário/desafeto Eduardo e, pretendendo assegurar a posse dessa área, em fevereiro/2019, cometeu, “data venia”, o primeiro equívoco, pois apresentou, em Primeiro Grau, pedido de “Cumprimento Provisório de Sentença (...) para fazer cumprir a sentença proferida nos autos da apelação interposta nos presentes autos, Apelação nº 24.781/2018” (sic – cf. Id. nº 7146955 dos autos da Reclamação Cível nº 1004055-33.2019.8.11.0000).

A segunda falha decorre da primeira, é atribuível ao MM. Juiz, mas não consiste na extinção do cumprimento provisório de sentença realmente descabido, mas na assertiva de que “nenhum momento houve comando cuja execução é pretendia, qual seja, obrigação de fazer consistente em desocupar parte de área e a consequente imissão de posse ao exequente”, e na falta de adoção da providência que, embora por meio flagrantemente inservível, foi efetivamente requestada por Geraldo Martins do Carmo, coberto de razão no aspecto meritório.

Apesar de o acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018 realmente não conter um comando claro e direto de imissão de Geraldo na posse da integralidade da Fazenda Eldorado, inclusive na área de confinamento, a conclusão sobre o melhor direito de Geraldo decorre de simples leitura das decisões proferidas por esta Corte em recursos tirados das ações de anulação de negócio jurídico e imissão na posse.

Ora, o RAI nº 91.189/2014 não foi parcialmente provido para excluir “a possibilidade da imissão possessória do Banco na base física da Fazenda Eldorado, até que (...) sobrevenha o final e definitivo julgamento da ação anulatória”?

Este Tribunal pode se pronunciar em letras grifadas, destacadas, em itálico, ou até mesmo em CAIXA ALTA, mas, “data venia”, é materialmente impossível dizer mais clara e diretamente que o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa (Proc. nº 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).

Repita-se: o Banco Bradesco não deve ser imitido na posse de um único palmo de chão da Fazenda Eldorado antes do julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por Geraldo Martins do Carmo e sua esposa (Proc. nº 9758-57.2013.811.0004 – Código 175906).

Agora em outras palavras: este Tribunal proibiu imissão do Banco Bradesco na posse de qualquer porção mínima da Fazenda Eldorado antes do trânsito em julgado de sentença na ação declaratória ajuizada por Geraldo Martins do Carmo.

O terceiro equívoco foi o manejo da reclamação, porque, de fato, não há, propriamente, uma violação à autoridade da decisão do Tribunal de Justiça, e, justamente por isso, a ordem de imissão de Geraldo na posse da integralidade da Fazenda Eldorado se deu “por cautela”, para conferir “a plena efetividade ao acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018, para fins de expressa proibição de permanência do Banco Bradesco na área de terras destinada ao confinamento de bovinos, localizada dentre da área que compõe a Fazenda Eldorado, no Município de Barra do Garças/MT”.

Depois disso, o quarto e mais relevante equívoco de todos, consistente no acolhimento dos embargos declaratórios manejados pelo Banco para complementar a sentença extintiva e ordenar sua imissão na posse da “área que anteriormente ocupava”, inclusive com fixação de multa diária cominatória, o que representa – isso sim – grave violação às decisões desta Corte sobre o tema.

(...)

Agora, no Agravo Interno, o Banco insiste na inexistência de ordem de imissão de posse no acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018, afirma que não há mínima probabilidade de provimento do apelo porque era “o agravado Geraldo (quem) estava, em verdade, proibido de exercer posse sobre a área de confinamento”, diz que sua imissão na posse da área de confinamento “representa mero retorno ao status quo ante, devendo ser mantida”, e, por fim, alega que não há risco de dano porque “o agravado Geraldo nunca havia obtido a posse dos 110,54 hectares” da área de confinamento da Fazenda Eldorado e, com relação à multa diária, que “basta o agravado cumprir a decisão, restituindo a posse da área de confinamento ao Banco/agravante, evitando-se, dessa forma, (sua) incidência” (cf. Id. nº 76921527 - pág. 12/36).

Todavia, como se extrai da simples leitura dos fundamentos até aqui já elencados, o Banco não tem um pingo de razão.

É que, primeiro, não se pode legitimamente falar que, ao atribuir efeito suspensivo ao apelo, a r. decisão agravada, “conferiu ao agravado verdadeiro efeito ativo, a fim de possibilitar-lhe o exercício da posse sobre a área de confinamento, o que sequer foi deliberado pela r. sentença” (cf. Id. nº 76921527 - pág. 13); ora, se a ordem de imissão do Banco na posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado foi proferida na sentença, é óbvio ululante que a atribuição de efeito suspensivo ao apelo que a desafia impede o pronto cumprimento da determinação e, consequentemente, mantem intocado o quadro fático momentâneo, que, no caso, é o de exercício de posse sobre a área pelo apelante/agravado.

Em outras palavras, a manutenção de Geraldo Martins do Carmo na posse direta da aludida área de confinamento decorre da suspensão da ordem de imissão do Banco na sua posse, e não de uma espécie anômala de antecipação da tutela no Recurso de Apelação Cível com extrapolação dos limites do art. 1.012, §4º, do CPC, como alegado.

Depois, como visto, são falaciosas as assertivas de que era “o agravado Geraldo (quem) estava, em verdade, proibido de exercer posse sobre a área de confinamento”, por força da decisão proferida naquela ação de Reintegração de Posse ajuizada contra ele pelo então arrendatário da área, Eduardo Alves de Moura, e de que a revogação da liminar na Reclamação Cível impõe, como restabelecimento do “status quo ante”, imissão do Banco na posse da área de confinamento (cf. Id. nº 76921527 - pág. 17 e 18).

Trata-se, porém, de fato absolutamente irrelevante para a solução da controvérsia.

A decisão judicial deferitória de pedido de liminar em ação de reintegração de posse é ato jurisdicional positivo que simplesmente garante ao possuidor/peticionante o livre exercício de seu alegado direito de posse sobre determinada coisa, reconhecido pelo magistrado em juízo perfunctório, e, ao contrário do que o Banco pretende fazer crer, essa decisão não se confunde com uma espécie de proibição de posterior detenção/apossamento da coisa pelo réu, sob qualquer título e qualquer justificativa.

Geraldo nunca foi efetivamente proibido de ingressar na área, mas apenas impedido de molestar a posse do arrendatário, e, de qualquer forma, essa posse nem existe mais, pois encerrado o contrato de arrendamento, e, por manifesta perda superveniente do objeto, o MM. Juiz já até proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito nos autos daquela ação de Reintegração de Posse.

Aliás, perceba-se a incongruência argumentativa do Banco: ao mesmo passo em que afirma que o não conhecimento da Reclamação Cível implica revogação da decisão liminar de imissão de Geraldo na posse da área de confinamento e impõe ordem de desocupação, alega ferrenhamente que Geraldo “estava, em verdade, proibido de exercer posse sobre a área de confinamento” por força de decisão liminar proferida em processo possessório extinto por perda superveniente do objeto. Ora, o não conhecimento da reclamação lança por terra decisão liminar nela proferida, mas, mesmo extinto o processo referente à ação possessória, permanece hígida proibição feita contra Geraldo?

Enfim, a única proibição real, direta, clara e inequívoca, existente em todos os processos envolvendo as partes (Bradesco, Geraldo, Gilberto e Eduardo) é aquela que este Tribunal já está lasso de dizer e reafirmar, pelo menos desde o julgamento do RAI nº 91.189/2014, ocorrido em dezembro/2014, portanto, há mais de seis anos: o Banco Bradesco não pode tomar posse de qualquer canto da Fazenda Eldorado, a qualquer título, por qualquer meio ou forma, antes do trânsito em julgado de sentença proferida na ação declaratória de nulidade, porque altamente relevante a tese de nulidade de todo o procedimento de excussão da garantia fiduciária que culminou na transferência do domínio da Fazenda Eldorado para o Banco Bradesco.

Essa proibição se aplica também à conduta do arrendatário Eduardo, que, ante a resilição do contrato de arrendamento celebrado há muitos anos com o proprietário Gilberto Romanato, entregou a posse da área não ao promitente comprador da integralidade – inclusive área de confinamento – da Fazenda Eldorado, Geraldo Martins do Carmo, mas ao Banco Bradesco, simplesmente por entender livremente que, ao contrário do que este Tribunal já vinha decidindo há vários anos, era a instituição financeira a legítima proprietária da Fazenda.

Quanto o arrendatário lhe entregou a posse da área de confinamento, o Banco Bradesco encontrou forma oblíqua de suplantar/ignorar a proibição de apossamento da Fazenda Eldorado, e ali permaneceu até que Geraldo Martins do Carmo, que, repita-se, é promitente comprador da integralidade da Fazenda, e foi imitido na sua posse direta na data da assinatura do instrumento contratual, cometeu o equívoco de pedir cumprimento provisório de sentença com indicação do acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018, quando deveria pedir intervenção do Judiciário por meios próprios, como em uma ação possessória, ou, até mesmo, em sede de tutela incidental nos autos da própria ação de imissão de posse.

Assim, também não se pode legitimamente dizer que a ordem de sua imissão na posse da área de confinamento é mero restabelecimento do estado anterior à decisão liminar na Reclamação Cível, e acolher esse argumento seria atentar frontal e mortalmente contra o acórdão proferido no RAI nº 91.189/2014, seria atropelar completamente qualquer senso de lógica processual comezinha.

Para além disso, retirar Geraldo da posse da área de confinamento e entrega-la ao Banco apenas porque pediu tutela de seu direito por meios processualmente equivocados seria até mesmo contraproducente, pois seu latente direito à posse até deslinde da ação declaratória de nulidade pode e certamente seria garantido quando lançar mão dos expedientes processuais adequados.

Repita-se, então, mais uma vez, que é justamente esse o espírito da decisão liminar proferida na Reclamação Cível: por cautela, garantir o claro direito de Geraldo Martins do Carmo, para conferir “a plena efetividade ao acórdão proferido no RAC nº 24.781/2018, para fins de expressa proibição de permanência do Banco Bradesco na área de terras destinada ao confinamento de bovinos, localizada dentre da área que compõe a Fazenda Eldorado, no Município de Barra do Garças/MT”.

Enfim, é muitíssimo relevante a tese deduzida por Geraldo no apelo ao qual conferido efeito suspensivo, pelo menos no tocante à impossibilidade de imissão do Banco na posse da área de confinamento da Fazenda Eldorado, daí o preenchimento do primeiro requisito do art. 1.012, §4º, do CPC.”

Seria no mínimo retórico o acréscimo de quaisquer outros fundamentos para dizer o que já ficou exaustivamente claro, que é o apelante Geraldo Martins do Carmo que efetivamente detém, ao menos neste momento processual, o direito possessório da Fazenda Eldorado, isto porque, sob todos os ângulos possíveis, o Banco Bradesco está impedido de tomar posse da Fazenda Eldorado, seja pelo julgamento do RAI nº 91.189/2014 que proibiu, de modo expresso, a imissão do Banco/apelado na posse do bem antes do trânsito em julgado de sentença proferida na ação declaratória de nulidade, ou, ainda, em razão dos efeitos implícitos (sim, implícitos e reflexos) da cassação da sentença proferida nos autos da ação de Imissão na Posse, que impõe o retorno do
status quo ante
, ou seja, não há mísero fundamento que dê guarida a manutenção da sentença que acolheu os aclaratórios aviados pelo Banco/apelado para reintegrá-lo na posse da Fazenda Eldorado.

Superado esse ponto, ainda que seja
tecnicamente acertada a extinção de pedido de cumprimento provisório de sentença que indica, como título executivo judicial, acórdão que apenas anulou sentença anterior para fins de julgamento simultâneo da ação de imissão na posse e da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, porque não parece existir qualquer ordem judicial a ser cumprida, faço minhas as palavras da Min. Nancy Rodrigues, que “
o formalismo processual não pode ser interpretado de maneira desvinculada de sua finalidade, que é a garantia de um processo justo, célere, prático e desenvolvido em paridade de armas
” (REsp 901.556/SP – DJe 03/11/2008), e mais, “
mesmo os advogados mais competentes e estudiosos estão sujeitos ao esquecimento, ao lapso, e não se pode exigir que todos tenham conhecimento das mais recônditas nuances criadas pela jurisprudência. O direito das partes não pode depender de tão pouco. Nas questões controvertidas, convém que se adote, sempre que possível, a opção que aumente a viabilidade do processo e as chances de julgamento da causa. Basta do processo como fim em si mesmo. O processo deve viabilizar, tanto quanto possível, a resolução de mérito
” (REsp 963.977/RS – DJe 05/09/2008).

Ainda que a via eleita pelo exequente/apelante não atenda as formalidades processuais – em sentido estrito – exigidas por Lei, atentando-se as particularidades do caso
sub judice
, a inadequação do meio para exigir o direito material tutelado não deve figurar óbice descomedido à finalidade pretendida, máxime quando por reiteradas vezes já foi assegurado ao exequente/apelante o direito possessório pretendido, e, ainda assim, os comandos judiciais vêm sendo deliberadamente atropelados por decisões contraproducentes, ensejando imbróglios rechaçáveis e uma série de iteradas investidas judiciais pelas partes totalmente desnecessárias.

Embora o reconhecimento da pretensão executiva ensejar a nulidade da sentença,

as linhas decisórias anteriores revelam que a causa já está madura e pronta para o julgamento de mérito, contendo os elementos necessários para justa solução da controvérsia (CPC, art. 1.013, §3º, I), dispensando o
retorno dos autos à origem
, até porque a medida prolongaria a resolução da celeuma, e inclusive, dada à insegurança jurídica instalada nos autos que cuidam das lides envolvendo o imóvel denominado Fazenda Eldorado, sequer seria prudente a devolução dos autos à origem sem uma ordem expressa que arremate o assunto examinado.

Isto posto,
dou parcial provimento ao apelo
, para cassar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a manutenção de Geraldo Martins do Carmo na posse direta do imóvel Fazenda Eldorado, incluindo-se a área de confinamento, até o trânsito em julgado das sentenças proferidas na ação de imissão na posse e na ação de nulidade do pacto fiduciário em apenso.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022